Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO, DIVÓRCIO E PARTILHA. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL PRESENTES. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. FALTA DE PROVAS. PARTILHA DA VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL DAS COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCABIMENTO. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de reconhecimento de união estável anterior ao casamento, divórcio e partilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para reconhecer a união estável entre as partes no período de 5/9/2011 a 4/4/2013 e estabelecer a partilha de bens, direitos e obrigações em decorrência da extinção da relação conjugal.
2. Em decisão parcial de mérito proferida em 17/10/2023, decretou-se o divórcio das partes, estabeleceu-se que a separação de fato ocorreu em 1o/10/2021 e determinou-se que o processo deveria prosseguir para análise dos pleitos de reconhecimento da união estável anterior ao casamento e de partilha patrimonial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento jurídico da união estável, (ii) o termo inicial da união, (iii) o cabimento da partilha das dívidas decorrentes de empréstimos celebrados com o Banco do Brasil, (iv) se os direitos e as obrigações atinentes a bem imóvel devem integrar a partilha e (v) se a valorização patrimonial das cotas de sociedade empresarial (transporte escolar) deve compor o patrimônio partilhável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova oral produzida no processo, aliada aos demais elementos probatórios, demonstra que as partes, além de conviverem no mesmo lar e contribuírem mutuamente na rotina doméstica, demonstravam de forma pública, contínua e duradoura o desejo comum de se estabelecer como família. Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 1.723 do CC, deve ser mantido o reconhecimento jurídico da união estável.
5. A data fixada na sentença como início da união estável está de acordo com a prova documental produzida no processo, motivo pelo qual deve ser mantida.
6. A autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não comprovou documentalmente a titularidade e a data da aquisição ou da cessão dos direitos e das obrigações atinentes ao imóvel. Diante da falta de provas de que o bem integra o patrimônio comum do casal, conforme os arts. 1.658 a 1.661 do CC, é incabível inseri-lo na partilha.
7. Com base nos arts. 1.659, I, e 1.661 do CC, as cotas da sociedade empresária não integram o patrimônio comum das partes, pois foram adquiridas exclusivamente pelo requerido, por título oneroso, antes da relação conjugal.
8. A valorização das cotas sociais adquiridas pelo requerido antes da união estável e do casamento não deve ser considerada para fins de partilha, pois não se deve presumir que tal incremento patrimonial teria decorrido da comunhão de esforços das partes. O crescimento de capital social e o aumento do valor das cotas que já eram pertencentes ao requerido antes da relação conjugal são consequências advindas de fato econômico e do desempenho da própria atividade empresarial. Não se aplica, no caso, o art. 1.660, V, do CC, já que o referido acréscimo patrimonial se traduz como produto da sociedade empresária e, por isso, não constitui fruto civil decorrente de bem particular de uma das partes.
9. Com base nos arts. 1.643 e 1.644 do CC, deve ser mantida a partilha das dívidas decorrentes de empréstimos bancários celebrados durante o vínculo marital. Ante a falta de provas em sentido contrário, presume-se que tais obrigações foram assumidas e revertidas em benefício da família, à luz do princípio da solidariedade familiar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.